Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753366-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEFFERSON REGO SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por Jefferson Rego Santos, que se encontra recluso na PDF I, Bloco F, Ala E, Cela 4, em que requer uma oportunidade de trabalho, bem como, de terminar seus estudos, para que lhe possa ser concedido o benefício da remissão e, assim, retornar à sua família e à sociedade. Intimada para representar o requerente (ID 67339251), a Defensoria Pública informou que está assistindo regularmente o reeducando e que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0022565-82.2016.8.07.0015) verificou-se, inclusive, ter havido, recentemente, “o deferimento de pedidos de remição (24/10/2024)”. Ademais, afirmou que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (ID 67999118). A petição veio acompanhada do relatório da situação processual executória (ID 67999119). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela Defensoria Pública, o pleito é inerente à execução penal, mostrando-se, pois, incabível a análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora